Tribunal: TRF3
Processo: 5002986-33.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
472/1197)

5002986-33.2018.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE – DEDUÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. A dedução de despesas com ação judicial, inclusive as relativas aos honorários de advogados, então prevista no artigo 12, da Lei Federal n.o 7.713/88, e no artigo 56, parágrafo único, do Decreto n.o 3.000/99, é permitida desde que as despesas, pagas pelo contribuinte, não tenham sido indenizadas.

2. É cabível a dedução da despesa com advogados da base de cálculo do tributo, abatido o montante indenizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

3. O autor sucumbiu de parte mínima do pedido. A União deve arcar com a verba de sucumbência (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

4. Apelação da União conhecida em parte e desprovida. Recurso adesivo provido em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002986-33.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JOAO FLORENTINO DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: ADIEL ALVES NOGUEIRA SOBRAL - SP270920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002986-33.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JOAO FLORENTINO DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: ADIEL ALVES NOGUEIRA SOBRAL - SP270920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal relativo a imposto de renda calculado, sob o regime de caixa, sobre proventos de aposentadoria recebidos acumuladamente.

A r. sentença (ID 6897702 – fls. 156 e 168) julgou o pedido inicial procedente, em parte, para declarar a inexigibilidade do crédito tributário e determinar o recálculo do imposto de renda, sob o regime de competência. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões de apelação (ID 6897702 – fls. 171/173), a União Federal alega a impossibilidade de invalidar, por completo, o lançamento. Argumenta com a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora. Requer o rateio dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Recurso adesivo do autor (ID 6897702 – fls. 177/181), no qual requer a dedução das despesas com honorários advocatícios da base de cálculo do tributo.

Contrarrazões (ID 6897702 – fls. 182/189).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002986-33.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JOAO FLORENTINO DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: ADIEL ALVES NOGUEIRA SOBRAL - SP270920-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

*** Imposto de Renda sobre Juros de Mora: inovação recursal ***

A questão atinente à incidência de imposto de renda sobre o valor recebido a título de juros de mora na ação judicial não foi objeto de contestação, momento oportuno para impugnar a pretensão anulatória.

O tema não foi sequer analisado pelo digno Juízo de 1.o grau.

Trata-se de inovação recursal. Não será conhecido, sob pena de supressão de instância.

*** Dedução de despesas judiciais ***

A Lei Federal n.o 7.713/88, com a redação vigente na época dos fatos:

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide Lei no 8.134, de 1990)(Vide Lei no 8.383, de 1991)(Vide Lei no 8.848, de 1994)(Vide Lei no 9.250, de 1995)

A dedução de despesas com ação judicial, inclusive as relativas aos honorários de advogados, então prevista no artigo 12, da Lei Federal n.o 7.713/88, e no artigo 56, parágrafo único, do Decreto n.o 3.000/99, é permitida desde que as despesas, pagas pelo contribuinte, não tenham sido indenizadas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS. RESP No 1.141.058.

1. A dedução dos honorários advocatícios da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente via ação judicial encontrava-se expressamente prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1988.

2. A forma de cálculo da referida dedução levada a efeito pelo

acórdão recorrido contrariou jurisprudência desta Corte tomada nos autos do REsp no 1.141.058, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/10/2010, segundo a qual, não sendo o valor recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado pelo Imposto de Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de cálculo do referido imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto. Isso porque a sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção, sobre estas não ocorre, em momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1757694 / SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

No caso concreto, o lançamento fiscal refere-se a imposto de renda calculado sobre valores recebidos, acumuladamente, em ação judicial de concessão de benefício previdenciário.

Houve o pagamento, pelo contribuinte, de despesa com advogados, no valor de R$ 30.620,81 (trinta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e um centavos), nos termos do recibo emitido (fls. 120) e do extrato bancário (fl. 113).

É cabível a dedução da referida despesa da base de cálculo do tributo, abatido o montante indenizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (fl. 106), equivalente a R$ 1.783,25 (hum mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).

*** Honorários Advocatícios ***

O autor sucumbiu de parte mínima do pedido. A União deve arcar com a verba de sucumbência (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, conheço, em parte, da apelação da União e, à parte conhecida, nego-lhe provimento. Dou parcial provimento ao recurso adesivo.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE – DEDUÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. A dedução de despesas com ação judicial, inclusive as relativas aos honorários de advogados, então prevista no artigo 12, da Lei Federal n.o 7.713/88, e no artigo 56, parágrafo único, do Decreto n.o 3.000/99, é permitida desde que as despesas, pagas pelo contribuinte, não tenham sido indenizadas.

2. É cabível a dedução da despesa com advogados da base de cálculo do tributo, abatido o montante indenizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

3. O autor sucumbiu de parte mínima do pedido. A União deve arcar com a verba de sucumbência (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

4. Apelação da União conhecida em parte e desprovida. Recurso adesivo provido em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu, em parte, da apelação da União e, à parte conhecida, negou-lhe provimento e deu parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.